Tribunal: TJES
Processo: 5005656-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005656-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE RAGAZZI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CRITÉRIO DE VALOR IRRISÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Simone Ragazzi contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Castelo, sob alegação de que o débito executado seria de valor irrisório e de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor do débito, diante da existência de legislação municipal específica que disciplina o limite mínimo para ajuizamento da cobrança; (ii) estabelecer se a execução se encontrava paralisada por mais de um ano, de modo a justificar sua extinção com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.184 (RE nº 1.355.208), admite a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, respeitada a competência normativa dos entes federados.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ fixa o parâmetro de R$ 10.000,00 como limite para extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicável apenas quando o ente federado não dispuser de legislação própria sobre o tema.

O Município de Castelo possui legislação local que autoriza a cobrança judicial de créditos superiores a R$ 200,00 (Lei Municipal nº 2.754/2009) e a dispensa de ajuizamento de ações até R$ 500,00 (Lei Municipal nº 3.450/2014). O valor executado, de R$ 766,79, supera tais limites.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ exige, além do valor reduzido, que o processo esteja paralisado há mais de um ano. Nos autos, havia requerimentos de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD pendentes de apreciação, afastando a alegação de inércia.

A discussão sobre prescrição intercorrente demanda análise aprofundada dos marcos interruptivos e suspensivos, inviável na via estreita do agravo de instrumento quando a decisão recorrida não enfrentou tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para definir o valor mínimo de ajuizamento de execuções fiscais pertence ao ente federado, sendo inaplicável o limite da Resolução CNJ nº 547/2024 quando há legislação local específica.

A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

O exame da prescrição intercorrente exige análise detalhada dos marcos processuais, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 2.754/2009; Lei Municipal nº 3.450/2014; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005656-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONE RAGAZZI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 56395691 (processo referência), proferida pelo Magistrado 1ª Vara da Comarca de Castelo (ES) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Simone Ragazzi, ora Agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do Município de Castelo.

O cerne do feito diz respeito à possibilidade de extinção de execução fiscal com base no valor irrisório do débito e na suposta ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que, apesar do baixo valor, a demanda não se encontrava sem movimentação útil por mais de um ano, havendo diligências pendentes de apreciação judicial.

Ao analisar o pedido liminar neste recurso, adotei o mesmo entendimento, por vislumbrar, em cognição sumária, a ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. E, em análise aprofundada, mantenho o posicionamento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que, em seu artigo 1º, estabeleceu:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

Da leitura de ambos os normativos, extrai-se que a premissa para a extinção da execução fiscal de baixo valor é o respeito à autonomia e à competência do ente federado para legislar sobre seus próprios créditos tributários.

O valor de R$ 10.000,00, estabelecido pela Resolução do CNJ, serve como um parâmetro geral, aplicável aos entes que não possuem legislação específica sobre o tema.

No caso dos autos, o Município de Castelo demonstrou possuir legislação própria que define o valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos.

A Lei Municipal nº 2.754/2009 estabelece um piso de R$ 200,00 (duzentos reais), enquanto a Lei Municipal nº 3.450/2014 autoriza o Procurador-Geral a não propor ações para cobrança de créditos de valor igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor executado, de R$ 766,79, é superior a ambos os limites legais.

Dessa forma, a pretensão da agravante de ver extinta a execução com base no valor do débito não encontra amparo, pois o Município de Castelo, no exercício de sua competência constitucional, legislou sobre a matéria e considerou o valor em questão passível de cobrança judicial.

Ademais, como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a Resolução do CNJ exige, para a extinção das execuções em curso, que o processo esteja sem movimentação útil há mais de um ano.

Na hipótese, o juízo
a quo
consignou que havia requerimento de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD pendente de sua análise, o que afasta a alegação de inércia processual no período recente.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, embora a longa tramitação do feito (desde 2003) seja um fator relevante, a análise de sua ocorrência demanda um exame detalhado dos marcos interruptivos e suspensivos, o que se mostra complexo na via estreita do agravo de instrumento, especialmente quando a decisão de primeiro grau não se aprofundou nesse ponto ao rejeitar a exceção de pré-executividade por outro fundamento.

A decisão agravada pautou-se na ausência de paralisação por mais de um ano para afastar a aplicação da Resolução 547/CNJ.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão interlocutória que justifique sua reforma. O magistrado “a quo” agiu com acerto ao considerar que, diante da legislação municipal e da movimentação processual recente, não era o caso de acolher, de plano, a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.